Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [análise acerca da: (a) validade - ou não - da Lei Distrital 5.546/2015, após a Lei Complementar 190/2022; (b) (in)ocorrência de majoração do DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, sem edição de nova lei “estadual”; (c) (in)constitucionalidade do DIFAL para as empresas optantes pelo simples nacional; (d) impossibilidade de restrição das mercadorias em caso de não pagamento do ICMS – DIFAL e necessidade - ou não - da suspensão do preenchimento do campo ICMSUFDest exigido pela Nota Técnica 2022.005], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos rejeitados.